Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 400 DO CPP. INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
I - Nos casos de delitos perpetrados contra criança e adolescente, o depoimento da vítima deve ser colhido na forma determinada pela Lei no 13.431/2017, não havendo que se falar em nulidade quando tomado depois da oitiva de testemunhas, mas garantido ao réu a ampla defesa e contraditório pela realização do interrogatório como último ato da instrução criminal.
Para a declaração de nulidade é imprescindível a comprovação, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
II - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
III - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, ainda mais quando firme e coerente em todas as oitivas.
IV - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, o que impede a desclassificação para o tipo previsto no art. 232 do ECA.
V - Recurso conhecido e desprovido.